Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-48.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Relação de consumo. Prova dos autos que revela a inadvertida migração do plano utilizado pela cliente. Falha no dever de informação. Sentença mantida. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000094-48.2020.8.26.0480
Registro: 2020.0000502032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000094-48.2020.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL SA, é apelado ARLINDO MARCOS DENARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000094-48.2020.8.26.0480
2
Vara Única do Foro de Presidente Bernardes/SP
Apelante: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelado: ARLINDO MARCOS DENARDI
MM. Juiz de Direito: Dr. VINICIUS PERETTI GIONGO
VOTO No 27.281
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
DANOS MORAIS. Relação de consumo. Prova dos autos que
revela a inadvertida migração do plano utilizado pela cliente.
Falha
no
dever
de
informação.
Sentença
mantida.
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
A
sentença
de
fls.
147/149
julgou
procedente a ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de prestação
de serviços de telefonia, proposta por Arlindo Marcos Denardi contra
Telefonica Brasil S.A., nos seguintes termos:
“(...)
DETERMINO o restabelecimento do plano de telefonia móvel
contratado pela parte autora para o no (18) 99724-7410, qual seja, "Vivo
controle 3,0 GB", no valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa
e nove centavos), pelo período de 12 (dez) meses a contar da última
alteração. CONCEDO a tutela de urgência, determinando o
restabelecimento do plano no prazo de 10 (dez) dias a contar da
intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000094-48.2020.8.26.0480
3
honorários advocatícios do defensor de seu adversário, que fixo em R$
800,00 (oitocentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8°, do Código
de Processo Civil.”
Irresignada,
a
requerida
interpôs,
a
fls. 151/152, recurso de apelação. Aduz, em suas razões recursais, a fls. 153/162,
preliminarmente: carência de documentos essenciais à propositura da demanda,
ausência de requerimento administrativo prévio e falta de representação
processual. No mérito, diz que cientificou seus usuários acerca da necessidade
de atualização de seu sistema de dados. Afirma que a petição inicial carece de
prova da efetiva contraprestação aos serviços pelo consumidor. Alega não há se
falar em reparação por danos morais. Refuta a incidência da multa processual.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 187/195.
É o relatório.
Afasta-se, inicialmente, a assertiva da ré
acerca da nulidade da representação processual do apelado. A procuração por
ele outorgada preenche os critérios legais, inclusive quanto à cláusula ad judicia,
conferindo ao causídico os poderes para sua defesa em juízo.
Igualmente, os documentos colacionados
pelo autor são suficientes para os propósitos da demanda intentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000094-48.2020.8.26.0480
4
Do
mesmo
modo,
a
ausência
de
requerimento administrativo não é óbice à propositura da demanda judicial, à luz
do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Cuidam os autos de ação de obrigação e
fazer decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Relata
o autor jamais ter sido alertado sobre a alteração de seu plano, e que jamais
pactuou nesse sentido. Assinala com a má prestação dos serviços. Requer, ao
arremate, o retorno ao plano contratado, sem qualquer acréscimo.
Em sua defesa, a ré refutou a falha na
prestação dos serviços, aduzindo em seu prol que se tratava de mera atualização
de seus serviços de dados, sendo, assim, legítima a migração do pacote de
dados do autor.
O MM. Juiz de Direito acolheu o pedido
da acionante, sob fundamento da inexistência de concordância da autora com o
plano oferecido pela ré.
Não há como se negar que o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) estende seu senhorio sobre a
situação retratada nos autos, sobretudo em razão da hipossuficiência técnica e
econômica da autora em face da requerida.
E,
por
força
do
primado
da
lei
consumerista, imperam, como diretrizes para a atuação da lei ao caso concreto, a
inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000094-48.2020.8.26.0480
5
serviços.
Em verdade, não há prova no sentido de
que tivesse dado o prévio e adequado conhecimento aos consumidores acerca
das condições necessárias para a utilização dos serviços e produtos fornecidos.
Consubstanciada, destarte, a ofensa ao
direito à informação do consumidor, um dos pilares da legislação consumerista,
previsto nos arts. 6o, III, e 39, II, do CDC.
A propósito, em escólio a referido
dispositivo legal, diz Claudia Lima Marques, com a habitual precisão:
“O princípio da transparência rege o momento pré-processual e rege a
eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento formal,
afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra
o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou se falha representa a
falha na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 36).
Resumindo, como reflexos do princípio da transparência temos o novo dever de
informar o consumidor.”1
Evidentemente, cabia à ré a prova da
correção de sua conduta, o que, no entanto, não logrou realizar. Deve responder,
pois, pelo defeito na prestação dos serviços, na esteira do que preceitua o art. 14
do CDC2.
1 MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor. MARQUES, Claudia
Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno (Coord.). 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006, p. 178.
2 “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000094-48.2020.8.26.0480
6
Igualmente, não há se falar na abstenção
da multa cominatória, a qual, como é cediço, tem por objetivo unicamente reforçar
o comando jurisdicional. E em se tratando de empresa que detém a técnica dos
serviços e dos dados, não se revela de difícil cumprimento a obrigação de fazer
por parte da acionada.
Registre-se, por oportuno, que o pedido
para afastamento da reparação por danos morais exsurge dissociado do
comando de 1o grau, motivo por que não há de ser analisado nesta instância
recursal.
Finalmente,
dando
cumprimento
ao
disposto no art. 85, § 11, majoram-se os honorários de sucumbência para
R$ 1.000,00.
Postas essas premissas, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR